Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jandryelly Rodrigues Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 91550584 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer, processo 0715470-26.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência com base na falta de reconhecimento da probabilidade do direito, porque considerou que a cirurgia foi autorizada pela operadora agravada com os materiais necessários à realização do ato, segundo parecer da junta constituída, que manteve a exclusão de alguns materiais solicitados pelo cirurgião assistente da agravante, tidos por desnecessários para o procedimento cirúrgico recomendado. Em razões recursais (Id 25783156), a agravante alega que os materiais já autorizados são insuficientes para a cirurgia bucomaxilofacial, em razão de sua alta complexidade. Relata que sofre com fortes dores na região da face e possui dificuldade mastigatória e a demora no procedimento pode causar degeneração irreversível da articulação têmporo-mandibular, conforme laudo médico de Id 91288869 do processo de referência. Diz que esse documento técnico demonstra a necessidade de todos os materiais relacionados pelo cirurgião dentista que a assiste e exige a presença de representante do plano de saúde para a verificação e utilização in loco dos materiais. Brada que a concessão parcial da junta médica para a utilização de parte dos materiais cirúrgicos afronta o art. 10 da Lei 9.656/1998 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde. Informa que a Junta médica da agravada não observou o art. 18 da RN 424/2017 da ANS, ao deliberar sobre a questão sem a participação do cirurgião assistente e sem lhe proporcionar a escolha isenta do perito desempatador. Acentua que se considera injustificada a recusa da operadora do plano de saúde no fornecimento dos materiais prescritos para o tratamento recomendado pelo cirurgião dentista assistente, segundo o referido ato normativo, quando a perícia pela junta não se realizada segundo o procedimento previsto. Frisa que não compete à operadora do plano de saúde a escolha do tratamento mais adequado à agravante. Colaciona julgados deste Tribunal em seu favor. Ao final, requer: a) Em sede de cognição sumária, seja concedida a antecipação de tutela requerida ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para a reformar a decisão agravada, no sentido de antecipar a tutela requerida na exordial, para determinar a autorização integral dos procedimentos e materiais relacionados pelo cirurgião-dentista assistente. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero não estarem evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. É incontroversa a existência de relação contratual entre a agravante e a agravado para prestação de serviços de assistência à saúde, conforme proposta de adesão 351240 (Id 91353013 do processo de referência). A agravante demonstra estar em tratamento de saúde e ter-lhe sido recomendado procedimento cirúrgico bucomaxilofacial pelo cirurgião dentista, Dr. Frederico Felipe Antonio de Oliveira Nascimento, conforme o laudo de Id 91288869, datado de 8/3/2021, como terapia para os sintomas de bruxismo, disfunção têmporo-mandibular acompanhado de dor nessa articulação e nos movimentos funcionais, otalgia e fadiga muscular, bem como dificuldade em morder alimentos. Com base em exames clínicos e de imagem, o cirurgião dentista assistente da agravante constatou que ela está acometida de deformidade dento-facial com deficiência ântero-posterior de terço médio e inferior, oclusão Classe III, desvio da linha mediana interdental à direita, mordida de topo, estreitamento de arcos, que impede a correta movimentação e acomodação da língua, diminuindo severamente o volume da cavidade bucal e consequentemente dificulta a alimentação, selamento labial deficiente, dificultando que a língua permaneça na posição fisiológica, trauma constante em lábio inferior devido a interposição do lábio inferior no trespasse horizontal aumentado. Em razão disso, o diagnosticou com CID 10: K07.2 Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias; Q 67 Assimetria facial entre as arcadas. Com base nesse diagnóstico, o cirurgião dentista recomendou à agravante o tratamento consistente na realização do tratamento mediante procedimento cirúrgico sob anestesia geral. Não há controvérsia sobre a cirurgia, que foi autorizada pela agravada. O profissional assistente indicou procedimentos e diversos materiais e respectivas quantidades para uso e aplicação durante o ato cirúrgico, a saber (Id 91288869 do processo de referência): CÓDIGOS CBHPM DO PROCEDIMENTO Código Procedimento Porte No de auxiliar port. anestésico 3.02.08.02-5 Osteoplastia da mandíbula 9C 2 5 3.02.08.03-3 Osteotomia alvéolo palatina 9B 1 3 3.02.08.04-1 Osteotomia segmentar da maxila 9B 1 4 3.02.08.05-0 Osteotomia Le Fort I 9B 1 4 3.02.08.10-6 Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à direita 10B 2 5 3.02.08.10-6 Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à esquerda 10B 2 5 3.05.02.23-3 Sinusectomia maxilar direita 7C 1 2 3.05.02.23-3 Sinusectomia maxilar esquerda 7C 1 2 2.01.04.07-3 Crioterapia 1 1 Solicitação de Material e Estrutura Mínima Material Quantidade Código/Fabricante Placa avanço 1,5mm de 11 furos direita 01 MDT Placa avanço 1,5mm de 11 furos esquerda 01 MDT Placa L 100o 1,5mm 6 furos direita 01 MDT Placa L 100o 1,5mm 6 furos esquerda 01 MDT Placa de Paulus 01 MDT Placa DUAL SIDE 2,0mm 4 furos com intermediário 04 MDT Parafusos 2,0mm 21 MDT Parafusos 1,5 x 5mm auto drive maxila 38 MDT Surgidry 02 Inserts de ponteira de cavitação para motor ultrasônico OT7-20 01 PIEZO Inserts de ponteira de cavitação para motor ultrasônico OT12 01 PIEZO Inserts de cavitação para ponteira de motor ultrasônico OT8R 01 PIEZO Inserts de cavitação para ponteira de motor ultrasônico OT8L 01 PIEZOBiooss 02 Geistlish Parafusos de Bloqueio maxilomandibular auto perf 08 Morelli Ponta de bisturi elétrico tipo micro needle 01 Brams Stryker impaction drill 85K 01 Stryker/5400-300 Broca esférica diamantada n0 8 impaction drill 01 Stryker/2296-100-195 Broca tronco cônica picotada tipo lindemann 01 Stryker/2296-100-6 Broca tronco cônica picotada 701 01 Stryker/2296-100-210 Broca tronco cônica picotada 702 01 Stryker/ 2296-100-212 Debastador ósseo 01 Stryker/5100-37-113 Broca Egg Bur 01 Stryker/2296100-26 Serra reciprocante 01 Stryker/5100-137-134 Coletor ósseo descartável com duas peneiras 01 Indusbello KIT LPRF 02 Membrana de colágeno acelular para regeneração óssea tecidual guiada 04 Geistlich Debridador 4,0mm reto 01 Stryker/5290-638-000 Debridador 4,0mm angulado 01 Stryker/5290-740-100 Kit irrigação HUMMER 4 01 Stryker/5290-075-000 Kit irrigação 01 Mectron Máscara facial para cirurgia ortognática 01 Hilotherm GUIA DE CORTE PARA MENTOPLASTIA 01 GUIA PROTOTIPADO INTERMEDIÄRIO 01 GUIA PROTOTIPADO FINAL 01 ESTRUTURA MÍNIMA OFERTADA HOSPITAL/FORNECEDOR Caixa de instrumental completa 01 Empréstimo STRYKER CORE CONSOLE 5400-050-000 02 Empréstimo STRYKER CABO 5100-004 04 Empréstimo STRYKER ISWITCH CONSOLE 277-200-100 01 Empréstimo STRYKER WIRELESS footswitch 277-100-100 01 Empréstimo STRYKER FIRE WIRE CABLE 6000-001-020 01 Empréstimo Stryker footswitch 5100-8 01 Empréstimo Peça de mão piezo mectron 02 Empréstimo Motor PIEZO touch/MECTRON 02 Empréstimo Microdebridador HUMMER 4 02 Empréstimo Serra reciprocante REMB 6400-37 (peça de mão) 02 Empréstimo STRYKER Microdril REMB 6400-15 (peça de mão) 02 Empréstimo Peça de mão stryker 5100-15-270 02 Empréstimo TAMPÃO OCULAR 3M 02 Empréstimo ESCOVA DENTAL autoclavada 02 Empréstimo O agravado, em resposta à solicitação de autorização dos procedimentos e fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião dentista assistente da agravante enviou, em resposta, informação de haver autorizado parcialmente os procedimentos e os materiais e quantidades solicitados (Id 91288887 do processo de referência). Posteriormente, em reapreciação, informou ter constituído junta odontológica, que se pronunciou parcialmente favorável à cobertura do procedimento cirúrgico e dos materiais nos seguintes termos (Id 91288878 do processo de referência): DESFAVORÁVEL: 30208025 OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO (X01), 30208033 OSTEOTOMIAS ALVEOLO PALATINAS (X01), 30208106 RECONSTRUCAO PARCIAL DA MANDIBULA COM ENXERTO OSSEO (X04) por procedimento em duplicidade para o objetivo da cirurgia e tratamento proposto. TÉCNICA CIRÚRGICA, AMPLAMENTE DESCRITA NA LITERATURA INTERNACIONAL E BASEADA NO ASPECTO ANATÔMICO, JÁ CONTEMPLA ABORDAGEM BILATERAL. DESFAVORÁVEL: 20104073 CRIOTERAPIA (GRUPO DE ATE 5 LESOES), SEM INDICAÇÃO PARA O CASO DESFAVORÁVEL: 30502233 SINUSECTOMIA MAXILAR -VIA ORAL (CALDWELL-LUC) (x02) FORA DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DO CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESFAVORÁVEL: Guia Cirúrgico Prototipado DE CORTE, INTERMEDIÁRIO E FINAL, sem cobertura contratual obrigatória pelos planos de saúde médico-hospitalares conforme parecer da ANSRegistro de Atendimento no 5985347/4034755, Protocolo nr: 382153.DESFAVORÁVEL: PONTA MICRODISSCETION Por questões técnico-científicas, não existem conclusões concretas e específicas das vantagens significativas no processo de diérese e síntese dos tecidos moles por ora utilizando Ponta Colorado quando comparada às realizadas por lâmina fria no que tange à cicatrização por primeira intenção nem quanto ao controle de sangramento que pode ser realizado por infiltração de substâncias vasoconstritoras (anestésico local com vasoconstritor), de bem menor custo financeiro atendendo às normas de segurança técnicas (Princípios em Cirurgia Buco Maxilo Facial) evitando risco de acidentes trans-operatórios. DESFAVORÁVEL ENXERTO ÓSSEO BIO-OSS (X02), MEMBRANA COLAGENO (X04), COLETOR DE OSSO (X01) por não estar evidente a necessidade de RTG (Regeneração Tecidual Guiada) nos acessos cirúrgicos assim como a inexistência de Gap?s ósseos acima de 10mm que necessitassem de complementação de osso autógeno ou heterólogo visando evitar necrose tecidual por falta de vascularização. A literatura é muito clara e rica em dados que corroboram tais afirmativas. De tal grandeza que este material solicitado teria efeito secundário e não imperativo na cura (neoformação óssea nas soluções de continuidade óssea abaixo de 10mm). DESFAVORÁVEL HEMOSTÁTICO SURGIDRY (X02) ? recomendamos utilizar material de uso contínuo do centro-cirúrgico (sem necessidade de OPME), caso ocorra acidente nos vasos sanguíneos terminais presentes na região topográfica abordada em maxila e mandíbula, poderá fazer uso de equipamentos de uso permanente do hospital (eletrocautério). DESFAVORÁVEL: PARAFUSOS BLOQUEIO INTERMAXILAR (X02), por o paciente apresentar aparelho ortodôntico instalado (pelos anexos) que podem ser realizados os Bloqueios Inter-maxilares trans-op apoiados nos arcos sem prejuízo para o correto posicionamento ósseo e osteossíntese por FIR (Fixação Interna Rígida), sem a necessidade OPME para tal finalidade. DESFAVORÁVEL:BROCA 702 (X01), BROCA LINDEMANN (X01), BROCA ESFERICA NR8 (X01), DEBRIDADOR 4.0MMM RETO (X01), DEBRIDADOR 4.0MMM ANGULADO (X01) por excesso de material para a mesma finalidade cirúrgica. DESFAVORÁVEL:HILOTHERM (MASCARA FACIAL PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA), KIT L-PRF, sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde médico-hospitalar de acordo com Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 e seus anexos. A justificativa técnica apresentada pelo agravado para conceder à agravante a cobertura parcial, com negativa de alguns procedimentos e materiais expressa motivação ao que tudo indica não refutada pelo profissional que acompanha o tratamento do recorrente, embora o laudo por ele apresentado seja bastante explicativo acerca do diagnóstico, do tratamento e do procedimento a ser executado, mas não traz justificativa sobre as quantidades de materiais indicadas (Ids 912888869 e 912888870 do processo de referência). Não ignoro a alegação da agravante no tocante à suposta atuação abusiva da agravada na cobertura integral do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados pelo cirurgião dentista que o acompanha para o tratamento bucomaxilofacial recomendado para melhoria de sua condição de saúde, mas a constatação não se revela possível imediatamente, como pretende a agravante. Verifico preceituar a Resolução Normativa n. 424, de 26/6/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no art. 6o, caput e §§ 1o e 2o[4], o dever de a operadora do plano de saúde de garantir a realização de junta médica ou odontológica, em caso de divergência técnico-profissional sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto, para o solucionar. A junta será constituída por três integrantes: o profissional assistente, o da operadora e o desempatador, este a ser escolhido de comum acordo entre aqueles. Neste ponto, há irresignação da agravante, porque o profissional desempatador a ser escolhido constava de relação de nomes fornecida pela parte recorrida. No entanto, mister ressaltar que o profissional assistente dela foi comunicado para escolher um entre os quatro nomes sugeridos e não há informação por ele prestada que desqualifique algum dos profissionais relacionados pelo recorrido. Embora a conduta do recorrido, de realizar a junta odontológica sem a participação do profissional assistente da agravante, possa contrariar expressamente a regra do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução Normativa ANS 424/2017 e essa atuação alegadamente ilícita suscitar a fiscalização da autarquia federal, na demanda em curso, mormente neste âmbito recursal, não considero razoável simplesmente ignorar a resposta técnica do agravado, sem a agravante apresentar subsídios igualmente técnicos para rechaçar os motivos expostos pela recorrida. Ademais, não consta o debate dessa questão perante o juízo de origem, embora a recorrente a considere relevante para obter pronunciamento que lhe assegure a cobertura integral dos materiais prescritos para o ato cirúrgico a que tem direito. Faço essa colocação com base no preceito do art. 156, caput[5], do CPC, porque o juiz necessita de auxílio para apreciar fato cuja prova demanda conhecimento técnico ou científico, para evitar errônea cognição da questão fática e sua má apreciação. As questões fáticas concernentes à controvérsia sobre a exclusão de materiais solicitados pela falta de pertinência com o procedimento cirúrgico reparador da face e a redução da quantidade de outros pela desnecessidade para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo profissional assistente da agravante, para serem compreendidas, demandam conhecimento técnico da ciência da odontologia. Não olvido caber ao profissional assistente a indicação do tratamento adequado à saúde do consumidor e a escolha dos materiais necessários e úteis para aplicação, como aconteceu concretamente, em conformidade com o laudo subscrito pelo cirurgião dentista que assiste a agravante nos cuidados com sua saúde bucomaxilofacial. Aliás, tais atribuições estão expressamente assinaladas no art. 7o, I[6], da Resolução Normativa ANS 424/2017, no art. 8o, I a III[7], da Resolução Normativa ANS n. 465, de 24/2/2021 (revogou integralmente a RN 428, de 7/11/2017) e no art. 1o[8], da Resolução CFO 115, de 3/4/2012. No entanto, a ele incumbe também justificar a escolha do tratamento e do procedimento escolhido e dos materiais indicados, consoante o art. 2o[9], da Resolução CFO 115/2012. A agravante apresenta como elementos de prova documental para cognição sumária o laudo elaborado pelo cirurgião dentista assistente (Id 91288869 do processo de referência). Ele não se preocupou em apresentar laudo técnico sobre as manifestações da agravada em relação à recusa de fornecimento e redução de quantidade de materiais solicitados pelo profissional que o assiste. Não se mostra razoável, no entanto, simplesmente obrigar a agravada a, sem contraditório, a autorizar o uso dos materiais excluídos no tratamento a que se submeterá a recorrente, porque elementos de informação mais esclarecedores devem ser reunidos e debatidos acerca da indispensabilidade para o procedimento a ser realizado. A propósito, trago à colação julgados deste e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao do entendimento expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste a consumidora, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1082911, 07135592120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CONCESSÃO. MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ASSISTENTE. GLOSA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO ASSEGURADO. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste o consumidor, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155166, 07179889420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo ser importante a elaboração de manifestação em resposta ao indeferimento parcial, não apenas para demonstrar a escolha adequada à técnica odontológica mais recomendada para o tratamento da saúde bucomaxilofacial com a quantidade e variedade de materiais indicados e o equívoco na análise técnica realizada pelo recorrido, mas também para a recorrente, como consumidora, nos termos do art. 6o, III[10], do CDC, porque ela tem o direito de ser esclarecida acerca de suposta indispensabilidade da quantidade dos materiais indicados. No contexto em que se encontra a demanda, a dilação probatória se faz indispensável, para se demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porque não se mostra plausível resolver a questão apenas na perspectiva de reconhecimento da incumbência do profissional assistente de eleger o procedimento mais adequado para o tratamento de saúde da agravante, ou de àquele especialista caber a escolha dos procedimentos e dos materiais adequados para aplicação no ato cirúrgico indicado. Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos diviso a possibilidade de o recurso ser provido. Admito a existência de indícios da presença do requisito do perigo de dano, porquanto laudo do cirurgião dentista assistente aponta a necessidade de urgência da intervenção médica, ante a sintomatologia dolorosa, amenizada com uso de drogas, sob pena de degeneração irreversível da articulação temporomandibular com aumento da dificuldade na função articular e limitação da função mastigatória, respiratória e fonação. Apenas a constatação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência para antecipação dos efeitos da tutela. Como dito alhures, a escassez de informações técnicas sobre a recusa parcial do procedimento e dos materiais prejudica o avanço na cognição para o reconhecimento da probabilidade do direito. Mister a cautela concretamente, porque a providência requestada pela agravante ostenta nítido caráter satisfativo. Ademais, em sendo os requisitos cumulativos, a falta de demonstração da probabilidade do direito substancial pretendido ou do perigo de dano inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requestada com supedâneo no art. 300, caput, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante, para autorização dos materiais recusados pela agravada para a realização do tratamento cirúrgico aprovado pela operadora com os materiais que foram considerados essenciais para o procedimento. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. [5] Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. [6] Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; [7] Art. 8o Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, se houver indicação do profissional assistente, na forma do artigo 6o, §1o, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde, fica assegurada a cobertura para: I - procedimentos de anestesia e sedação; II - equipe necessária à realização do procedimento, incluindo os profissionais de instrumentação cirúrgica e anestesia, quando houver sua participação; e III – taxas, materiais, contrastes, medicamentos, e demais insumos necessários para sua realização, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. [8] Art. 1°. Cabe ao cirurgião-dentista determinar as características, como tipo, material e dimensões, das órteses, próteses e materiais especiais de implante, bem como instrumentais compatíveis, necessários e adequados à execução do procedimento. [9] Art. 2°. O cirurgião-dentista requisitante deve justificar clinicamente a indicação do procedimento e materiais a serem utilizados, observadas as evidências científicas e a legislação vigente no País. [10] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012)